Tribunal: TJDFT
Processo: 0746136-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746136-42.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VALDENI LEITE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela e de efeito suspensivo interposto por VALDENI LEITE DA SILVA contra a decisão ID origem 174064495, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo c/c Reintegração de Funcionário Público e Reparação por Danos Morais e Materiais, movida em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo requerente, nos seguintes termos: Em decisão de ID o Juízo 171086890 determinou emenda à inicial para que a parte autora comprovasse o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça. A parte autora juntou os documentos comprovatórios (IDs 173928656 e seguintes). O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Esta garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário a todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Na espécie, contudo, não se observa a impossibilidade de custeio das despesas processuais. Os elementos dos autos apontam para a capacidade econômica da parte autora, considerando não terem sido acostados documentos que demonstrem despesas excepcionais capazes de comprometer a sua renda, tampouco evidenciar que o custeio das despesas processuais comprometerá sua subsistência. A situação permanece a mesma. Cuida-se de servidor público com remuneração que, em muito, ultrapassa o parâmetro adotado pela jurisprudência, qual seja, 5 (cinco) salários mínimos vigentes, sem despesas extraordinárias que a tornem juridicamente hipossuficiente. Não obstante o artigo 99, § 3o, do CPC preconize que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural induz presunção de veracidade, o § 2o estabelece que o juiz pode indeferir o pedido caso as provas dos autos evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de Justiça. [...] Entretanto, ao analisar as documentações colacionadas pela parte autora, na realidade, evidencia-se tratar-se de despesas corriqueiras, não possuindo o condão de demonstrar gastos excepcionais capazes de comprovar as dificuldades financeiras alegadas. Frise-se que o endividamento espontâneo não justifica o deferimento da gratuidade de Justiça. No mesmo sentido, inclusive, já decidiu reiteradas vezes o egrégio TJDFT: [...] Com efeito, o deferimento de gratuidade de justiça, por se tratar de renúncia de receita, exige inequívoca demonstração, pela parte, de sua incapacidade de custeio das taxas judiciárias, o que não se observa na presente hipótese. Ademais, não se mostra razoável considerar como pessoa em condição de insuficiência econômica servidor público com a remuneração verificada na presente hipótese, mormente em período de grave crise econômica, na qual predomina o desemprego. Registre-se que as despesas processuais deste egrégio TJDFT são umas das mais baixas, não sendo justo e proporcional que a parte autora deixe de custear as despesas processuais em razão de pretenso endividamento em decorrência de ato voluntário, não imputável ao Poder Judiciário. Dessa forma, evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de Justiça, INDEFIRO o pedido e determino o recolhimento das custas e despesas do processo, no prazo de 15 (quinze) dias, com esteio no artigo 290 do CPC, sob pena de cancelamento da distribuição. [...] Nas razões recursais, o agravante sustenta fazer jus à gratuidade da justiça. Afirma que sua única fonte de renda corresponde aos proventos de aposentadoria; diz que possui vários empréstimos consignados em contracheque, o que reduz substancialmente o valor de sua renda líquida, a qual ainda sofre diversos descontos quando é creditada em sua conta bancária. Defende que o indeferimento do benefício impede o exercício do direito fundamental ao acesso à justiça e do direito de petição, bem como obsta a aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal – CF. Assim, o agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação de tutela recursal, para que lhe seja deferida de plano a gratuidade da justiça; b) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; e, c) no mérito, o provimento recursal, com a concessão do benefício ao agravante. Preparo não recolhido (art. 101, § 1o, Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, destaco que os documentos que acompanharam as razões recursais são os mesmos anexados na origem e submetidos à apreciação do Juízo ao proferir a decisão ora recorrida. Trata-se, portanto, do exercício da prerrogativa prevista no at. 1.017, inciso III, do CPC pelo agravante. Cumpre, então, analisar os pedidos formulados em sede liminar. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Aprecio, então, a configuração dos citados requisitos no caso sob análise, cuja controvérsia diz respeito à concessão da gratuidade da justiça em favor do agravante. Pois bem, a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este eg. Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Quanto às circunstâncias subjetivas, a Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023[1] sugere o sopesamento do patrimônio, das condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e dos sinais ostensivos de riqueza eventualmente. No caso em apreço, os contracheques do agravante de março a agosto de 2023 (IDs origem 173928672, 173928673, 173928674, 173928675, 173928676, 173928677) indicam que o valor bruto dos proventos de aposentadoria é substancial; a renda líquida, contudo, é consideravelmente inferior, em virtude de diversos empréstimos consignados em folha e de pensão alimentícia. Ainda assim, os proventos líquidos são superiores ao critério de 5 (cinco) salários mínimos. Ocorre que, conforme se infere dos extratos bancários de março a setembro de 2023 (IDs origem 173930648, 173930649, 173930650, 173930651, 173930652, 173930653 e 173930654), embora o valor líquido recebido pelo agravante a título de aposentadoria seja variável, a quantia mensal é quase integralmente absorvida por descontos em conta corrente realizados na mesma data do recebimento do crédito. Assim, considerando que a gratuidade da justiça é devida a pessoas com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, independentemente da razão pela qual se encontram nessa situação, tenho que o fato de o agravante ter contraído diversos empréstimos não é fator determinante para a negativa do benefício, sobretudo diante dos indícios de integral comprometimento de sua renda. Nesse sentido, confira-se julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. No presente caso a remuneração mensal recebida pelo recorrente não pode ser avaliada fora do contexto de superendividamento em que está inserida. 4.2. Assim, está demonstrada a hipossuficiência econômica, tendo em vista a verificação de rendimentos inferiores ao parâmetro especificado. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1739008, 07189097720238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ademais, não localizei, nos autos de origem, elementos que contrariem a alegação de dificuldades financeiras enfrentadas pelo agravante. Assim, entendo que o agravante se enquadra no conceito de hipossuficiente previsto no art. 98 do CPC, motivo pelo qual vislumbro a probabilidade do seu direito ao deferimento da gratuidade da justiça. O perigo da demora está caracterizado, uma vez que, caso o agravante não pague as custas iniciais no prazo fixado pelo Juízo, o processo poderá ter a sua distribuição cancelada, consoante preceitua o art. 290 do CPC. Assim, presentes os requisitos do art. 300, caput, e do art. 995, parágrafo único, do CPC, os quais, na prática, possuem o mesmo conteúdo, devem ser deferidos a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a antecipação dos efeitos da tutela. Pelas razões expostas, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para conceder ao agravante a gratuidade da justiça, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Dispensado, portanto, o preparo relativo a este recurso. Ademais, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão recorrida no que concerne ao prazo para recolhimento das custas iniciais. Desde logo, ressalto que, em caso de eventual não provimento deste Agravo no que concerne à gratuidade da justiça, o agravante deverá recolher todas as quantias que deixou de pagar em razão da concessão da tutela antecipada recursal, consoante prevê o art. 102 do CPC. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 6 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/imagens-e-arquivos-2023/nota-tecnica-11-gratuidade-de-justica.pdf . Acesso em: 18 de jul. de 2023.